Tribunal: TJES
Processo: 5003937-81.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003937-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMESON FARIA DE MORAES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003937-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE: HERMESON FARIA DE MORAES

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DESISTENTE. RESTITUIÇÃO AO FIM DO GRUPO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HERMESON FARIA DE MORAES
em face de
COOPERATIVA MISTA ROMA,
aduzindo o requerente que se interessou por um anúncio de uma casa na OLX, contudo, ao entrar em contato com o anunciante este lhe informou que não seria um consórcio, mas sim uma cooperativa de crédito, momento em que assinou o contrato. Descobriu posteriormente que havia aderido a um consórcio, modalidade não pretendida, quando então lhe foi negada a restituição imediata do valor pago. Busca, assim, a devolução integral da importância paga, além de danos morais.

Em contestação (ID 10111923), a requerida sustenta que o autor tinha ciência inequívoca que estava aderindo a um grupo de consórcio, confirmando ainda todas as informações no pós venda.

A sentença (ID 10111957) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Sendo assim, julgam-se parcialmente procedente os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para DECLARAR nula a cláusula penal de consorciado desistente bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno (até 30 dias após o final do grupo) da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de 0,1%, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ), no índice previsto contratualmente e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10111960), pretendendo seja reconhecido o vício de consentimento no momento da formalização do contrato, com restituição imediata dos valores pagos, além de danos morais.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 10111981), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Ab initio
, afasto a preliminar de nulidade da r. sentença, considerando que a decisão analisou a questão pela ótica de eventual nulidade das cláusulas contratuais, sendo que eventual questionamento pelo recorrente seria, de fato, objeto de recurso.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o cerne da presente lide “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da requerida com a promessa de que não estava aderindo a um consórcio, mas sim financiando um lote por meio de uma cooperativa de crédito.

Por mais que se inverta o ônus da prova, o autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso em tela, o recorrente não anexou nenhuma conversa ou áudio com o preposto da requerida que comprovasse os fatos alegados, sendo tudo mantido no campo das alegações. Registro que nenhum documento foi anexado à inicial.

Assim, o autor será tratado como desistente em relação ao pedido de devolução.

Quanto ao prazo de restituição do valor pago, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08 ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo.

Por fim, O fato não gera ao recorrente o direito de receber indenização por danos morais. O dano moral, em casos como o presente, não é verificável, pois ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e, em especial, o dano. Assim, considerando que para a condenação ao pagamento de verba indenizatória é necessária a presença conjunta dos elementos ato ilícito, dano e nexo causal, ausente a ilicitude, deve a pretensão autoral ser afastada, exatamente como consta em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)